Tribunal: STF
Processo: HC 270698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Organização criminosa, crime contra a ordem tributária e Lavagem de dinheiro. Excesso de prazo da prisão preventiva. Inocorrência. Complexidade dos fatos em investigação e pluralidade de réus. Inexistência de desídia das instituições jurídicas. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo da prisão cautelar.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que apenas excepcionalmente a ordem de habeas corpus deve ser concedida presente o excesso de prazo da prisão cautelar e desde que a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII; ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade. Precedentes.

    4. A complexidade dos fatos em apuração (crimes de organização criminosa, contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros, por reiteradas vezes) e a quantidade de acusados (12 réus), que possuem diferentes advogados, evidenciam a inexistência de excesso de prazo da prisão preventiva.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental desprovido.